Tribunal: TJBA
Processo: 8001823-69.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001823-69.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: USEBENS SEGUROS S/A e outros

Advogado(s): VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA, RICARDO GAZZI

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ANTONIO WILSON DA SILVA REIS e outros

Advogado(s):RUY SANDES LEAL JUNIOR, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
S
EGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
CONFIGURAÇÃO.
SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO.
PRESENÇA.
DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ DO SEGURADO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES
EM DOBRO
. DANO MORAL.
VISUALIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

APELO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por USEBENS SEGUROS S.A. e RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que reconheceu cobertura de seguro prestamista em face de óbito em 16/06/2023, condenou as rés à indenização securitária, à devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro e ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, bem como arbitramento de honorários de suucmbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) observância da dialeticidade recursal e tempestividade; (ii) legitimidade passiva da administradora e solidariedade entre as rés; (iii) licitude da recusa da cobertura por alegada doença preexistente e má-fé; (iv) natureza da restituição dos valores (simples ou dobrada) à luz do EAREsp 676.608/RS; (v) ocorrência e quantificação do dano moral e majoração de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Apelo interposto pela corré USEBENS enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, observando os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade e autoriza o conhecimento do recurso.

Os embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo recursal (art. 1.026, CPC), razão pela qual o Apelo da corré RODOBENS é tempestivo.

A legitimidade passiva
ad causam
da RODOBENS deve ser aferida pela Teoria da Asserção, a partir da narrativa inicial, sendo sua inclusão no polo passivo compatível com a integração na cadeia de consumo e com sua atuação como estipulante.

O CDC (arts. 3º, §2º; 7º, parágrafo único; 25, §1º) impõe responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, de modo que administradora e seguradora respondem conjuntamente pela falha na prestação do serviço securitário.

A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exigiu exames pré-contratuais ou não comprova má-fé do segurado. Ademais não houve prova de dolo ou de nexo causal entre a doença alegada e a causa mortis (neoplasia de bexiga), restando a negativa abusiva.

A manutenção de cobranças após o óbito decorre da negativa indevida e configura prática abusiva que viola a boa-fé objetiva, impondo restituição dos valores indevidos.

Em observância à modulação do EAREsp 676.608/RS (publicação do acórdão paradigma em 30.03.2021), a restituição em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após referida data; cobranças anteriores devem ser restituídas, em regra, de forma simples.

A recusa indevida de cobertura em seguro prestamista, contrato de natureza essencial para resguardo familiar em momento de luto, agrava o estado de aflição, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral. A quantia fixada em R$5.000,00 revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias.

Diante da sucumbência recursal integral das rés, é adequada a majoração dos honorários de grau recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

O Apelo interposto que enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, observando os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade e autoriza o conhecimento do recurso.

Embargos de declaração tempestivos interrompem o prazo recursal (art. 1.026, CPC).

A Teoria da Asserção norteia a verificação da legitimidade passiva e a integridade na cadeia de consumo gera responsabilidade solidária (CDC, arts. 3º, §2º; 7º, parágrafo único; 25, §1º).

Alegação de doença preexistente demanda prova de exigência de exames ou de má-fé do segurado, caso contrário, negativa de cobertura é ilícita (Súmula 609/STJ).

Restituição em dobro aplica-se somente às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do EAREsp 676.608/RS.

A recusa indevida de cobertura em seguro prestamista, contrato de natureza essencial para resguardo familiar em momento de luto, agrava o estado de aflição, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral. O deve ser fixado segundo razoabilidade e proporcionalidade.

Havendo sucumbência recursal, honorários advocatícios de grau recursal devem ser majorados para 20% (art. 85, §§ 1º e 11, CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8001823-69.2024.8.05.0080
, de
Feira de Santana
-BA, em que são
apelante
s,
USEBENS SEGUROS S.A.
e
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e
apelad
o,
ESPÓLIO DE ANT
Ô
NIO WILSON DA SILVA REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e intempestividade,
c
onhecer
d
o
s
Apelo
s

da
s
ré
s

e
negar-
lhe
s

provimento,
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbênci
a

em desfavor da
s
ré
s
.

Salvador,

12